Tribunal: TJES
Processo: 5006202-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006202-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGENES HENRIQUE MUNIZ NUNES e outros (3)
RECORRIDO: JOAO LUCAS DE ARAUJO SIQUEIRA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO EM BOATE. AGRESSÃO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA TOTAL DE R$5.000,00, SENDO A QUANTIA DE R$3.000,00 EM FAVOR DO AUTOR E A QUANTIA DE R$2.000,00 EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO DOS REQUERIDOS PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO PEDIDOS DA PARTES AUTORAS DE RECURSO PROTELATÓRIO, POSTO QUE AS PARTES REQUERIDAS UTILIZARAM DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA DEFESA. QUANTO AO MÉRITO O VÍDEO COLACIONADO AOS AUTOS EM ID 9506962 NÃO DEIXA DÚVIDA ACERCA DOS FATOS ALEGADOS EM SEDE INICIAL, BEM COMO DEMONSTRA QUE O REQUERIDO DIOGENES CAMINHOU EM DIREÇÃO AOS AUTORES ONDE OCORREU TROCA MÚTUA DE EMPURRÕES, BEM COMO OS REQUERIDOS DESFERIRAM SOCOS NOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO,
PRO RATA
, DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.